Tribunal: CARF
Processo: 18490.720081/2015-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18490.720081/2015-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.705 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
RODRIGUES & LUCENA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE INEXISTENTE.
Carece de motivação legítima para decretação de nulidade do despacho
decisório, uma vez que o despacho decisório não é lançamento tributário, para
atender os preceitos do art. 142 do CTN, e não houve glosa de créditos da
recorrente, apenas não foi homologada compensação porque o crédito apontado
foi utilizado em outra compensação.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO DA
DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO NÃO COMPROVADO.
É improcedente a alegação de pagamento indevido ou a maior, fundamentada
em DCTF retificadora apresentada após o despacho decisório, quando o
contribuinte deixa de apresentar elementos capazes de comprovar o erro
cometido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do
relator. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o
decidido no julgamento do processo 18490.720058/2015-59, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18490.720081/2015-43
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.705 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18490.720081/2015-43

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3302-008.682, de 25 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Versa o processo sobre a manifestação de inconformidade sobre o pleito
creditório formulado pelo contribuinte, através de PER/DCOMP, crédito da contribuição, que
não foi homologada pela unidade de origem, conforme o constante no despacho decisório então
prolatado.
Devidamente cientificada, a interessada apresento sua manifestação de
inconformidade, alegando que existe crédito a compensar espelhado nas planilhas, nas DCTFs
impressas e documentos anexos.
O órgão julgador de primeira instância administrativa julgou improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos da ementa, aqui sintetizada:
É improcedente a alegação de pagamento indevido ou a maior, fundamentada
em DCTF retificadora apresentada após o despacho decisório, quando o
contribuinte deixa de apresentar elementos capazes de comprovar o erro
cometido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente. Direito Creditório Não
Reconhecido
Intimado da decisão, consoante AR constante dos autos, a recorrente supra
mencionada interpôs recurso voluntário, no qual clama pela nulidade do despacho decisório, por
vício de não atender os preceitos do art. 142 do CTN, bem como atentar contra o princípio da
verdade material, uma vez que glosou créditos existentes da recorrente; alegou também não
haver definitividade de qualquer matéria, por haver contestação de todas as matérias em sua
defesa; ataca os juros sobre multa. Por fim, requer reforma da decisão com anulação do despacho
decisório, ou sucessivamente, afastamento dos juros sobre a multa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3302-008.682, de 25 de junho de 2020, paradigma desta decisão.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
A recorrente aponta nulidade do despacho decisório, por vício de não
atender os preceitos do art. 142 do CTN, bem como atentar contra o
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.705 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18490.720081/2015-43

princípio da verdade material, uma vez que glosou créditos existentes da
recorrente, porém olvida-se que o despacho decisório atacado não é
lançamento tributário, para atender os preceitos do art. 142 do CTN, e
mais, não houve glosa de créditos da recorrente, apenas não foi
homologada compensação porque o crédito apontado havia sido utilizado
em outra compensação. Assim é que não há motivação legítima para
decretação de nulidade do despacho decisório.
Ainda em preliminar, cumpre referir que não houve contestação de
todas as matérias na manifestação de inconformidade, cingindo-se
essa a defender o pleiteado crédito, sem mencionar os juros sobre
multa, que deve ser considerada matéria preclusa.
Cumpre deixar claro o que ocorreu no contencioso após a não
homologação da compensação, porque o crédito apontado havia sido
utilizado em outra compensação:

Em sua defesa o interessado alega possuir o crédito pleiteado, sendo que
apresenta a retificação das suas DCTF de forma extemporânea, ou seja, após a
ciência do despacho decisório, razão pela qual, seguindo o exposto no Parecer
Normativo COSIT 02/2015, foi convertido o julgamento em diligência, para
verificações complementares acerca do erro que se fundou a retificação da DCTF
ora em questionamento.
Contudo, após devidamente cientificada pela autoridade executora da diligência,
a interessada nada apresenta para corroborar suas alegações acerca do motivo
pelo qual retificou a DCTF e alega ter o crédito. 1

Bem por isso o órgão julgador de primeiro grau indeferiu sua
manifestação de inconformidade:

(...) cabe dizer que o interessado teve momentos oportunos para trazer a
prova, tanto na época da manifestação de inconformidade, quanto após, ao
ser convertido o julgamento em diligência pela relatora e não o fez, conforme
o disposto na despacho de diligência acostado aos autos. (grifou-se)

Em sede de recurso voluntário, também não se desincumbiu de trazer
qualquer prova ou indício da existência de seu crédito, cingindo-se a
reclamar do despacho decisório sem base para tanto. Nessa moldura,
merece ser ratificada a decisão recorrida.
Posto isso, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário; e na
parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade do despacho
decisório; e no mérito, negar provimento ao recurso.

1 Extrai-se do relatório de diligência fiscal: (...) Regularmente intimada a empresa apresentou resposta na qual
informa da impossibilidade de apresentação da documentação solicitada porque os documentos foram incinerados
por força do prazo de 5 anos. As alegações da interessada não prosperam porquanto está obrigada pela legislação de
regência a manter a documentação enquanto não prescrevessem eventuais ações a ela pertinentes; no presente caso
quitação de obrigação fiscal por meio de compensação: (...)
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.705 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18490.720081/2015-43

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer de parte
do recurso e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar arguida. No mérito, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital